Tribunal: TJDFT
Processo: 0749047-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTOMÓVEL COM RESTRIÇÃO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA. MENOR ONEROSIDADE DAS MEDIDAS DE COBRANÇA. EMISSÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL. POSSIBILIDADE. DANO MATERIAL INEXISTENTE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento em que o autor, proprietário do veículo indicado nos autos, não consegue a emissão do licenciamento anual, mesmo sem existirem débitos, em razão da existência de restrição judicial de transferência via RENAJUD decorrente de processo judicial diverso.
2. Sustenta o recorrente que a restrição judicial se limita à transferência do veículo, mas não impede a sua circulação, razão pela qual o órgão administrativo deve ser compelido a emitir o licenciamento anual, desde que cumpridos os requisitos legais. Além disso, deve responder pelos danos materiais no valor de R$ 3.356,28 referente ao valor gasto pelo recorrente para recuperar o veículo após ter sido apreendido em Sobral/CE, em razão da ausência do licenciamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em examinar (i) o alcance da medida judicial de restrição de transferência via RENAJUD sobre o veículo, ou seja, se a medida alcança apenas a transferência de propriedade ou se alcança, também, a circulação do automóvel; e (ii) a responsabilidade pelos gastos para recuperar o veículo após apreensão em Sobral/CE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consta dos autos que o recorrente é proprietário do veículo VW/Polo de placa HYE-4259 e que desde 2019 não tem sido emitido o licenciamento anual, apesar de cumprir os requisitos legais e não existirem débitos. O licenciamento anual não está sendo emitido em razão de restrição judicial de transferência via RENAJUD imposto no âmbito do processo n. 0012969-48.2004.4.02.5001.
5. A jurisprudência entende que, em razão do princípio da menor onerosidade que rege as medidas de cobrança forçada de dívidas, o bloqueio judicial decorrente da penhora tem por finalidade tão somente inviabilizar a alienação do bem, conferindo publicidade a eventuais terceiros interessados em sua aquisição, de sorte a garantir o pagamento da dívida discutida em juízo. Portanto, a referida constrição não tem o condão de impedir o licenciamento do veículo, tratando-se de medida administrativa destinada a regularizar a situação formal do veículo e autorizar o seu livre trânsito.
6. Inviável imputar ao órgão administrativo a responsabilidade pelos valores pagos para recuperar o veículo após ter sido apreendido em Sobral/CE pelo fato de não haver licenciamento, pois caberia ao condutor, ciente de que não havia sido emitido o licenciamento, deixar de circular com o veículo para evitar uma possível apreensão.
IV. DISPOSITIVO

7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e determinar que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal emita, anualmente, o licenciamento do veículo VW/Polo (Placa HYE-4259 e RENAVAM 00815946287), desde que cumpridos os requisitos legais e inexistentes quaisquer outras restrições judiciais ou pendências tributárias, a despeito da existência de restrição judicial de transferência. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
____________________________________________________

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000828-51.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 06/05/2021, DJEN DATA: 12/05/2021; TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5032567-13.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 30/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/05/2020; TRF 3a Região, Sexta Turma, AI 00319830720144030000, Relator Desembargador Federal Mairan Maia, e-DJF3 16/10/2015.